Tribunal: TJDFT
Processo: 0751711-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751711-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIMPLANTES - SERVICOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB, TEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIDNEI PEDRO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela executada MEDIMPLANTES – SERVIÇOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando as teses de compensação, e não conheceu da alegação de excesso de execução, nos seguintes termos: “Vê-se dos autos que antes mesmo do recebimento do pedido de cumprimento de sentença, o executado ofertou impugnação no ID 249531391. Na decisão de ID 249566526, restou consignado que a impugnação em questão seria analisada após o decurso do prazo para pagamento voluntário. Pela certidão de ID 252572947, a diligente Secretaria certificou que MEDIMPLANTES - SERVIÇOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA deixou de efetuar o pagamento do débito no prazo legal. Em seguida, a devedora apresentou carta fiança, a fim de garantir o Juízo e evitar a prática de atos constritivos contra o seu patrimônio (ID 253111859), enquanto a parte exequente apresentou planilha atualizada da dívida e pugnou pela penhora de ativos financeiros (ID 253419650). Pois bem. Passado o prazo para pagamento voluntário, deve ser analisada a impugnação ofertada no ID 249531391 pela devedora. COMPENSAÇÃO DE VALORES A parte alega, inicialmente, que possui direito à compensação com o valor devido pelos credores a título de aluguéis de equipamentos médicos, nos termos do artigo 525, § 1o, incisos III e VII, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, argumentou que os equipamentos objeto do contrato firmado entre as partes e que deu azo a este cumprimento de sentença - 80 (oitenta) ventiladores pulmonares mecânicos e 80 (oitenta) monitores de sinais vitais multiparâmetros – estão em posse dos exequentes desde 2023. Contudo, neste período nunca houve prestação de contas acerca do uso dos equipamentos ou repasse de valores à MEDIMPLANTE a título de aluguéis. Apontou que a estimativa do valor devido é de R$ 4.314.137,60 (quatro milhões trezentos e quatorze mil cento e trinta e sete reais e sessenta centavos). Sem razão a parte. O artigo 369 do Código Civil dispõe que a compensação se dá entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso dos autos, extrai-se da inicial e da confissão de dívida (ID 137520119) que a exequente TEBRA realizou aporte de R$ 1.168.000,00 (um milhão cento e sessenta e oito mil reais) em favor da executada, para que esta adquirisse equipamentos médicos e os locasse a uma terceira (FUNDAÇÃO DO ABC). Confira-se o disposto na cláusula primeira da confissão de dívida: CLÁUSULA PRIMEIRA: O DEVEDOR através do presente, reconhece expressamente que possui uma dívida a ser paga diretamente a CREDOR, no montante total de R$ 2.920.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte Mil Reais). CLÁUSULA SEGUNDA: O DEVEDOR confessa que é inadimplente da quantia supracitada e que ressarcirá a mesma nas condições previstas neste contrato, para fins de aquisição de ventiladores pulmonares mecânicos, monitores, incluindo a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, visando atender medidas de combate à COVID-19, junto as unidades geridas pela Fundação do ABC e suas mantidas, conforme processo número 0033/21. (grifos acrescidos) O contrato de locação juntado no ID 137520120 foi celebrado entre a executada e a terceira FUNDAÇÃO DO ABC, não havendo qualquer prova no sentido de que os equipamentos foram retomados por TEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ou que estão em seu poder. Ademais, eventual cobrança pelo pagamento de valores a título de aluguéis dependeria da constituição de TEBRA em mora pela MEDIMPLANTES, na forma do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, já que inexiste qualquer contrato escrito acerca da locação de equipamentos pela exequente. Outrossim, conforme constou na sentença (ID 166585974), a dívida em execução decorre da ausência de repasse de valores obtidos por MEDIMPLANTES com a locação de equipamentos médicos à FUNDAÇÃO DO ABC, como forma de contraprestação pelos aportes feitos por TEBRA. Inexiste, pois, qualquer contrato de locação entre os exequentes e a executada. Portanto, eventual reparação pela retomada dos equipamentos médicos pela credora TEBRA deve se dar em demanda própria, sendo descabida a pretensão de compensação, já que não se trata de dívida líquida e vencida, na forma do artigo 369 do CC/02. Por estas razões, INDEFIRO a compensação pleiteada. EXCESSO DE EXECUÇÃO A parte executada afirma que o aporte feito pela credora TEBRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS foi na monta de R$ 1.168.000,00 (um milhão cento e sessenta e oito mil reais), conforme comprovantes que acompanharam a inicial. Desse modo, argumentou que “não pode ser devolvido ao Requerente a quantia de R$ 2.620.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte reais) atualizada, sob pena de enriquecimento ilícito”. Sem razão mais uma vez. O valor da condenação foi fixado na sentença de ID 166585974, nos termos dispositivo: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.650.000,00 (dois milhões e seiscentos cinquenta mil reais) aos autores, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ambos da data do vencimento constante do instrumento de confissão (30/06/2021). A decisão de mérito foi confirmada em sede de apelação (ID 247818734) e recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID 247821418), tendo transitado em julgado na data de 25/8/2025, pelo que se conclui que a pretendida revisão do valor da condenação encontra óbice na coisa julgada (artigo 506 do CPC). Considerando que a alegação de excesso de execução não tem por base os cálculos apresentados pela parte exequente, mas sim suposta incorreção no valor já fixado no título executivo judicial, a matéria não deve sequer ser conhecida, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, NÃO CONHEÇO da alegação de excesso de execução. Com base nestes fundamentos, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 249531393. Por fim, diante do oferecimento de carta fiança pela parte executada (ID 253111862), antes de determinar eventual prática de atos constritivos, intimem-se os exequentes para que se manifestem acerca do pedido de ID 253111860 e a idoneidade da garantia ofertada. Outrossim, deverão os exequentes atualizar o cálculo de ID 253419655, tendo em vista o tempo decorrido desde a sua apresentação e a eventual possibilidade de complementação da garantia ofertada pela devedora. Prazo: 5 (cinco) dias.” Em suas razões, a agravante afirma que a decisão combatida incorreu em error in judicando ao rejeitar as teses apresentadas na impugnação, sustentando que os exequentes mantêm em sua posse, desde 2023, 80 ventiladores pulmonares mecânicos e 80 monitores multiparâmetros adquiridos com recursos por eles aportados, mas utilizados pela agravante em atividade empresarial. Alega que, embora os credores estejam na posse direta dos equipamentos, jamais prestaram contas nem repassaram valores referentes ao uso econômico dos bens, o que ensejaria, segundo afirma, compensação ou abatimento do débito, nos termos do art. 525, §1o, III, V e VII, do CPC. Defende que a retenção dos equipamentos pelos exequentes constitui causa superveniente modificativa da obrigação, demonstrando desequilíbrio econômico e enriquecimento sem causa. Alega, ainda, que a execução comporta excesso, pois os valores exigidos seriam superiores aos efetivamente devidos, devendo haver avaliação judicial dos equipamentos retidos. Por fim, sustenta que a manutenção dos atos executórios, especialmente bloqueios financeiros, gera risco concreto de inviabilização das atividades empresariais da agravante, que presta serviços essenciais de saúde, destacando que já apresentou carta de fiança bancária suficiente para garantir o juízo. A concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão de ID 254980679 e suspender toda e qualquer medida constritiva enquanto tramitar o presente recurso. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Examina-se a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Na origem, o exequente pretende o cumprimento de sentença judicial, cujo dispositivo é o seguinte: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.650.000,00 (dois milhões e seiscentos cinquenta mil reais) aos autores, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ambos da data do vencimento constante do instrumento de confissão (30/06/2021).” Em breve síntese, a sentença analisou ação proposta por TEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e TARIK AJUB contra MEDIMPLANTES, na qual os autores alegaram ter aportado R$ 1.168.000,00 para aquisição de equipamentos médicos que seriam locados à Fundação ABC durante a pandemia, sustentando direito a parte dos valores da locação e, subsidiariamente, ao recebimento de crédito confessado em instrumento de confissão de dívida. No mérito, foi reconhecida a eficácia do instrumento de confissão de dívida, no qual a ré admitiu dever o valor de R$ 2.920.000,00, a ser pago em 30/06/2021, sendo apenas reconhecido o pagamento parcial de R$ 270.000,00. Assim, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar MEDIMPLANTES ao pagamento de R$ 2.650.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde 30/06/2021. A controvérsia no presente agravo reside em verificar se, em sede de cognição sumária, há elementos que indiquem a plausibilidade jurídica das teses de compensação ou abatimento do débito, excesso de execução e necessidade de avaliação dos equipamentos. Quanto ao tema, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento, uma vez que a decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença. Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior, estabelece-se o óbice dos arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Em relação à alegação de excesso de execução, o agravante não apresenta argumentos efetivos relacionados a excesso aritmético ou a equívocos nos cálculos apresentados pelo exequente, como exige o art. 525, §1o, V, do CPC. O que se pretende discutir são questões estranhas ao cumprimento de sentença, como a suposta necessidade de avaliação judicial de equipamentos alegadamente retidos, o que não tem relação com excesso de execução. O agravante pretende rediscutir e modificar o valor da condenação já fixado na sentença, o que não se mostra cabível diante da coisa julgada. A questão, portanto, já foi objeto de análise, de modo que não pode ser rediscutida. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço, portanto, dessa parcela do agravo de instrumento. Por outro lado, em relação à controvérsia acerca do direito à compensação, é cabível a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o agravante pretende compensação do débito exequendo com base em uma suposta dívida dos agravados referente a aluguéis ou frutos civis que teriam sido gerados pelos equipamentos médicos (80 ventiladores e 80 monitores) que estariam, segundo a empresa agravante, sob posse e utilização dos exequentes desde 2023. O instituto da compensação é regulado pelo Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Exige-se, portanto, que as dívidas sejam líquidas e vencidas para serem compensadas. No caso em exame, em análise perfunctória, não há demonstração de que os agravados sejam devedores do agravante. As alegações formuladas decorrem de mera expectativa de direito, fundada na afirmação de que seriam devidos aluguéis ou valores pela suposta utilização dos equipamentos. Trata-se, portanto, de crédito incerto, ilíquido e controvertido, cuja existência sequer foi demonstrada, o que inviabiliza a compensação pretendida. Ademais, conforme exposto na decisão agravada, além de não haver qualquer comprovação de que os referidos equipamentos estão em posse da agravada, eventual reparação pela retomada dos equipamentos médicos pela credora TEBRA deve ocorrer em demanda própria, sendo descabida a pretensão de compensação. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante disso, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w